Tribunal: TJMT
Processo: 1022086-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Cristiano Everton Costa de Almeida vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Esclarece que em 17.10.2020, o paciente foi preso em flagrante porque teria praticados os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa (art. 155, § 4o, inc. I, do CP) e Receptação Dolosa (art. 180, caput, do CP).
Sustenta, contudo, a ilegalidade do ato coator, dada a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
Segundo entendimento sedimentado no STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante.
Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado na exordial ou suposta teratologia a ponto de justificar, o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Depreende-se dos autos que ao decretar ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva visando garantir a ordem pública, a autoridade judiciária valeu-se dos seguintes fundamentos, in litteris:
“(...) No caso, extrai-se que a prova da existência dos crimes e o indício de autoria tanto do crime de furto como de tráfico de drogas ficaram comprovados pela confissão do autuado, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, termos de declarações, laudo de constatação no 200.2.04.2020.011605-01 e pelo reconhecimento da vítima do delito de furto.
Analisando os autos, verifica-se que o investigado não preenche os requisitos para concessão da liberdade provisória.
Isso porque, o crime de furto imputado ao acusado impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 155, do CP), e o crime de tráfico de drogas pena de 05 a 15 anos de reclusão, logo este último delito se enquadra no disposto no artigo 313, inciso I, do CPP, admitindo-se a decretação da prisão.
Oportuno mencionar que, embora conste no pedido de liberdade provisória que a droga encontrada com o investigado era para consumo próprio, o próprio autuado confessou que a ‘cocaína é sua e um pouco era para o consumo e outro parte para vender, sendo que vende a porção por R$50,00 (cinquenta reais)’. Assim, a princípio, resta caracterizado o crime de tráfico de droga.
Além disso, no presente caso, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, em especial pela habitualidade do investigado na prática de crimes contra o patrimônio, uma vez que, conforme se infere do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, existe ação penal em curso, pela prática, em tese, do crime de roubo.
Na referida ação penal (no 11082-86.2019.811.0064, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca) foi concedida a “ordem de habeas corpus em favor do paciente Cristiano Everton Costa de Almeida, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança; b) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) Não se envolver em outro fato penalmente relevante; d) submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes” (grifei) (Habeas Corpus no 1015454-59.2019.8.11.0000).
Além da mencionada ação, o investigado possui outra ação penal em andamento na Comarca de Nova Mutum/MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal e ameaça, mediante violência doméstica (processo no 4681-44.2015.811.0086).
Senão bastasse a reiteração criminosa, o autuado descumpriu uma das condições que lhe foram impostas no momento da concessão da ordem de habeas corpus, a saber: ‘Não se envolver em outro fato penalmente relevante’.
Tal fato reforça indicativo de reiteração do autuado na seara criminosa, o que corrobora a necessidade de sua constrição cautelar em defesa da ordem pública, para o impedimento da reiteração das práticas delitiva” (Destaquei).
Estabelecido esse panorama, verifica-se que a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente figura como réu em outras duas ações penais e violou uma das condições impostas em ordem de habeas corpus anteriormente concedida em seu benefício.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada reprovabilidade da conduta, o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou substituir a constrição atacada por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal